Tribunal: STF
Processo: ARE 1405270
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO DE INELEGIBILIDADE. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE IN CONCRETO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE, ART. 1º, I, E 2 DA LC Nº 64/90. SÚMULA 61/TSE. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO. 1. Para a configuração da inelegibilidade prescrita no art. 1º, I, e, 2 da LC 64/1990, é indispensável o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: i) condenação transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado; ii) condenação por crime que não seja culposo ou de menor potencial ofensivo e decorrente de crime de ação penal privada; e iii) condenação que não esteja suspensa ou anulada por força de decisão judicial, nos termos do art. 26-C da Lei 9.504/1997. No caso, preenchidos os requisitos para a restrição da capacidade passiva do Recorrente. 2. A teor da súmula 61 do TSE, ‘o prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar 64/1090 projeta–se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa’ 3. Agravo Regimental desprovido” (fl. 2, e-doc. 160).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 182).



    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o inc. LIV e o caput do art. 5º, o § 9º do art. 14 e o caput do art. 15 da Constituição da República, e descumprido o Pacto de São José da Costa Rica (art. 23, ‘2’) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (art. 25) (e-doc. 188). 



    Sustenta “a necessidade de realização da detração eleitoral – que é o ‘desconto’ do prazo da inelegibilidade cumprida nos 2 (dois) marcos temporais antecedentes à extinção da punibilidade (3º marco temporal) – em razão da desproporcionalidade do computo da inelegibilidade prevista na alínea ‘e’, I, art. 1º, da LC n. 64/1990, tal como estabelecido pela equivocada interpretação do e. TSE” (fl. 15, e-doc. 180).



    Pede o “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a desproporcionalidade do prazo de 14 anos de inelegibilidade com base na alínea ‘e’, item 2, I, art. 1º, da LC n. 64/90 – por violação aos artigos 5º, caput, LIV e § 2º, 14, § 9º e 15, caput, da Constituição Federal, em especial aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade, bem como ao artigo 23, ‘2’, do Pacto de São José da Costa Rica, o art. 25 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos – para que seja deferido o registro de candidatura do ora Recorrente, eleito sub judice ao cargo de Prefeito de Angelica/MS, nas eleições 2020” (fl. 60, e-doc. 188).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc.189).



    5. O agravante argumenta que “esse c. STF já compreendeu inúmeras vezes que o prequestionamento ocorre com a devida discussão na origem, o que é o caso dos autos” (fl. 13, e-doc. 193).



    Afirma que “a questão posta no Recurso Extraordinário interposto pelo ora Agravante não contrapõe o que decido pelo c. STF [nas ADIs ns. 29 e 30]” e que “não se busca a renovar o debate travado na ADI n. 6630, posto que o objeto do presente recurso extraordinário é a análise in concreto da violação aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade” (fls. 17-18, e-doc. 193).



    Argumenta que “a r. decisão agravada olvida que a análise de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade exige apenas a interpretação da Constituição Federal, isto é, não demanda a análise de lei infraconstitucional (Lei da Ficha Limpa)” (fl. 19, e-doc. 193).



    Salienta ser “descabida a alegação de reexame do quadro fático probatório” (fl. 23, e-doc. 193).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário referente “aos arts. 23, 2, do Pacto de São José da Costa Rica e 25 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos” (fl. 6, e-doc.189) não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos (e-doc. 162) o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    Diferente do alegado pelo agravante, os trechos colacionados na petição recursal não comprovam ter havido o necessário e indispensável prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Ainda que fosse possível superar o óbice do prequestionamento, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. Este Supremo Tribunal assentou que “a fluência integral do prazo de 8 anos de inelegibilidade após o fim do cumprimento da pena (art. 1º ,I, ‘e’, da LC 64/1990, com a redação da LC 135/2010) é medida proporcional, isonômica e necessária para a prevenção de abusos no processo eleitoral e para a proteção da moralidade e probidade administrativas” (ADI n. 6.630, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.6.2022).



    A conclusão do acórdão recorrido de que “subsiste a compreensão firmada nas ADCs 29 e 30, bem como no enunciado 61 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido da inadmissibilidade da detração para fins da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, alínea e da LC 64/1990” (fl. 3, e-doc.174), harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    9. Ademais, no voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro relator no Tribunal Superior Eleitoral assentou:



    “O TRE/MS negou provimento ao Recurso Eleitoral interposto contra sentença que havia indeferido o registro de candidatura de João Donizeti Cassuci em decorrência da incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, 2, da Lei Complementar 64/1990 (Crimes contra o Sistema Financeiro). 



    Consta do Acórdão Regional que o ora Recorrente ‘foi processado e condenado pelo TRF da 3ª Região como incurso no art. 19, parágrafo único, da Lei n. 7.492/86, em continuidade delitiva, porque teria obtido, através de terceiros, financiamento pelo Programa intitulado PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar’. A Corte de origem registrou que a extinção da pena ocorreu em 17/09/2018, estando ‘inelegível até 17/09/2026, não merecendo reforma a sentença que indeferiu seu registro de candidatura’.



    Para a configuração da inelegibilidade prescrita é indispensável o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: i) condenação transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado; ii) condenação por crime que não seja culposo ou de menor potencial ofensivo e decorrente de crime de ação penal privada; e iii) condenação que não esteja suspensa ou anulada por força de decisão judicial, nos termos do art. 26-C da Lei 9.504/1997. 



    Constata-se o preenchimento de todos os requisitos para a restrição da capacidade passiva do Recorrente, visto que: i) condenado por crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86), que em seu título estabelece expressamente os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e cuja pena do art. 19 sujeita o infrator à reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa, aumentadas de 1/3 quando praticada em detrimento de instituição financeira oficial ou por ela credenciada para o repasse de financiamento; ii) foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias, em regime aberto (ID 55533138); iii) a sentença penal condenatória é datada de 23/10/2012, transitada em julgado em 15/2/2013 (ID 55519638), sendo extinta a punibilidade em 17/9/2018 (ID 55532188, p. 3); iv) ausente notícia de que a decisão condenatória tenha sido revista. 



    É inelegível por oito anos depois de cumprida a pena quem tiver contra si condenação transitada em julgado por prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional, a teor do art. 1º, I, e, 2, da LC 64/90. 



    Desse modo, incide à espécie a Súmula 61 do TSE, segundo a qual ‘o prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar 64/1090 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa’” (fls. 3-4, e-doc.160).



    O Tribunal Superior Eleitoral concluiu que todos os requisitos para a restrição da capacidade passiva do agravante foram preenchidos e que o exame da proporcionalidade in concreto não é possível diante: a) da natureza infraconstitucional da ofensa, cuja análise demandaria interpretação da Lei das Inelegibilidades; b) da impossibilidade de reexame da matéria fática, verificada incongruência na data em que proferida a decisão colegiada que condenou o agravante pela prática de crime contra o sistema financeiro nacional; c) do subjetivismo do interesse, incompatível com a natureza extraordinária do apelo.



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 64/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.158.085-AgR-segundo/PB, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 5.11.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO E VICE-PREFEITO. CONDUTA VEDADA. SUPRESSÃO DE VANTAGENS DE SERVIDORES PÚBLICOS EM PERÍODO DEFESO. ARTIGO 73, INCISO V, DA LEI FEDERAL 9.504/1997. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL PARA AFASTAR A CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS, MANTENDO-SE A APLICAÇÃO DA MULTA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS (TEMA 197). RECURSO PARA O STF CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.256.579-AgR/MA, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13.4.2020). 



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Registro de candidato. Deferimento. Inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea p, da Lei Complementar nº 64/90. Natureza infraconstitucional. Exame de circunstâncias fáticas. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Não prospera o agravo interno que consista, essencialmente, na reafirmação de argumentos articulados na petição do apelo nobre, enfatizando não serem necessários o prévio exame de legislação infraconstitucional ou a revisitação dos fatos e da prova produzida nos autos. 2. Segundo a remansosa jurisprudência da Corte, em sede de recurso extraordinário, é vedado reapreciar os fatos e os elementos configuradores da inelegibilidade, visto que tal medida demandaria a análise da legislação eleitoral de regência (matéria infraconstitucional), bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.337.677-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.161.784-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Vereador. Cassação de mandato parlamentar. Decoro parlamentar. Súmula Vinculante 46. Inexistência de violação. Decreto-Lei 201/1967, Resolução 007/2011 e Lei Orgânica Municipal. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Ausência de prequestionamento. Súmulas 279 e 282 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.159.353-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.02.2020).



    No mesmo sentido a PET n. 10.378, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.5.2022.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 4 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora